Tribunal: TJES
Processo: 5000665-30.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000665-30.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: DAVIDES BONIFACIO BERNE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CONDENAÇÃO. SOMA DAS BASES DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fixou os honorários advocatícios em percentual incidente sobre a soma do proveito econômico obtido (valor do débito declarado inexistente) e do valor da condenação (danos morais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em caso de procedência de pedidos cumulados de natureza declaratória e condenatória, a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve corresponder à soma do proveito econômico e do valor da condenação, ou se deve incidir apenas sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O êxito do autor da ação originária alcançou ambos os pedidos formulados, quais sejam, a condenação pecuniária a título de danos morais e a declaração de inexigibilidade de débito de valor expressivo, R$ 296.826,00, o qual constitui inequívoco e mensurável "proveito econômico".

A fixação da verba honorária deve corresponder à integralidade do sucesso obtido na demanda, sob pena de aviltamento do trabalho advocatício despendido na pretensão declaratória, que representava o maior benefício patrimonial para o constituinte.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 85, § 2º, do CPC, firmou entendimento no sentido de que, havendo cumulação própria e simples de pedidos, a base de cálculo dos honorários deve refletir a soma dos benefícios alcançados em cada pretensão autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Na hipótese de cumulação de pedidos de natureza declaratória e condenatória, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve contemplar ambas as bases de cálculo - proveito econômico obtido com a procedência do pedido declaratório e o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05.03.2024, DJe de 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N° 5000665-30.2023.8.08.0032

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: DAVIDES BONIFACIO BERNE

J
U
I
Z: DR.
RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por ITAU UNIBANCO S.A. em face da sentença prolatada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por DAVIDES BONIFACIO BERNE, cujos pleitos restaram acolhidos, impondo-se condenação a título de honorários advocatícios em “10% sobre o proveito econômico obtido (valor declarado inexistente em relação ao autor) e também sobre o valor da condenação (danos morais), na forma do art. 85, §2º, do CPC”.

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se exclusivamente contra o capítulo da decisão pertinente à base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Sustenta, em suma, que: (i) a fixação dos honorários advocatícios deve incidir unicamente sobre o valor da condenação, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais), e não sobre o valor do débito declarado inexigível; (ii) o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência de critérios, sendo a aplicação sobre o valor da condenação a regra geral e obrigatória, ao passo que a incidência sobre o proveito econômico seria subsidiária, aplicável apenas na ausência de condenação ou quando esta for de valor ínfimo, o que não se verifica no caso; e (iii) a cumulação da base de cálculo (proveito econômico mais condenação) contraria a ordem gradativa e preferencial do referido dispositivo legal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e fixar os honorários advocatícios de sucumbência com base exclusivamente no valor da condenação.

De logo, registro não prosperar a irresignação.

A fixação dos honorários de sucumbência é regida, entre outros, pelo princípio da sucumbência, previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece em seu § 2º:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

No caso em apreço, o êxito do apelado alcançou ambos os pedidos formulados, com naturezas jurídicas distintas.

Obteve não só uma condenação pecuniária a título de danos morais, mas também, e de forma primordial, a declaração de inexigibilidade de um débito de valor expressivo – R$ 296.826,00 (duzentos e noventa e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais) –, que maculava seu nome e patrimônio. Este segundo resultado traduz-se em um inequívoco e mensurável "proveito econômico", que não pode ser ignorado.

Adotar a tese do apelante significaria aviltar o trabalho advocatício despendido para o sucesso da pretensão declaratória, que, no caso, representava o maior benefício patrimonial para o constituinte. A remuneração do causídico deve, por imperativo de justiça e lógica, corresponder à integralidade do sucesso obtido na demanda.

Nesse exato sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance do art. 85, § 2º, do CPC, tem se firmado na direção de que, havendo cumulação de pedidos de naturezas distintas, a base de cálculo dos honorários deve refletir a soma dos benefícios alcançados.

Tal entendimento foi cristalizado no julgamento do Recurso Especial nº 2.088.636/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DISTINTAS PARA CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE.

1. Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 3/2/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023.

2. O propósito recursal é decidir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados sobre bases de cálculos distintas na hipótese de cumulação própria e simples de pedidos.

3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Precedentes.

4. Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra.

5. Assim, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC.

6. Hipótese em que o acórdão recorrido considerou o proveito econômico obtido referente ao pedido declaratório e o valor da condenação referente ao pedido indenizatório, decidindo, assim, que "deve ser considerada a dívida que foi declarada inexigível (R$ 159.752,48), corrigida desde a inicial, e a condenação agora fixada (R$ 10.000,00), corrigida desde a sentença, para servir como base de cálculo da verba honorária, mantida em 13%" (e-STJ fl. 761).

7. Recurso especial conhecido e não provido” (STJ, REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024).

O que se tem, portanto, é a consagração de uma interpretação sistemática e teleológica do art. 85, § 2º, do CPC. Assim, em uma ação de natureza mista como a presente, o proveito econômico total é a soma do valor que o autor deixou de pagar (pedido declaratório) com o valor que ele passou a ter direito a receber (pedido condenatório).

Destarte, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau alinha-se perfeitamente à mais abalizada jurisprudência e à correta exegese da norma processual, não merecendo, pois, qualquer reparo.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
e
nego
-
lhe
provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR